Tribunal: STF
Processo: RE 1235340
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-24
Data de publicação: 2019-10-24

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Recurso extraordinário. Crimes de Feminicídio e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Condenação pelo Tribunal do Júri. Execução imediata da pena. Presença de repercussão geral. 



    1. A decisão da Justiça Estadual considerou legítima a imediata execução de condenação proferida pelo Tribunal do Júri. Tal decisão foi reformada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Constitui questão constitucional relevante definir se a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Tribunal do Júri. 



    3. Reconhecimento da repercussão geral da matéria, a envolver o exame de questões constitucionais que incluem o direito à vida e sua proteção adequada, a presunção de inocência e a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.